Tribunal: TJPA
Processo: 0810450-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810450-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: VANDA MARINA CARRERA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 312,
CAPUT
, 327, § § 1º E 2°, 288,
CAPUT
, C/C ART. 69 E 29, TODOS DO CPB. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE EMBASADAS EM SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE ACURADA DA PROVA INCABÍVEL NA VIA RESTRITA DO
WRIT
. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CARÁTER DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpu
s

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

2.
In casu
, vislumbra-se que a proemial acusatória arrimou-se em farto conjunto de provas, composto pelos depoimentos de testemunhas e na vasta prova documental produzida acerca dos desvios operados pelos indiciados, por meio de pagamentos indevidos através de cheques da Prefeitura de Ananindeua/PA, que resultou ao erário municipal o prejuízo aproximado de R$ 2.479.180,53 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Assim, narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada à paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados.

3. O recebimento da peça acusatória ministerial possui natureza jurídica de decisão interlocutória simples, tornando-se prescindível a fundamentação exigida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, haja vista tratar-se de mero juízo de admissibilidade da inaugural, pois, seu recebimento somente encerra o juízo de admissibilidade da ação penal, não tendo o condão de uma análise valorativa exauriente quanto ao mérito da acusação.

4. Na hipótese, observa-se que a decisão de recebimento da denúncia encontra-se suficientemente fundamentada, reportando-se à presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e a existência da justa causa.

5. A citada absolvição da paciente por ato de improbidade administrativa, relativamente aos mesmos fatos, no bojo do Processo Cível de n.º 0013484-09.2008.8.14.0006, não impede a instauração da ação penal, dada a independência entre as esferas administrativas, cível e criminal.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 17 e encerrada aos dias 19 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

para trancamento de ação penal, impetrado em favor de
Vanda Marina Carrera de Carvalho
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Argumenta que a paciente responde à Ação Penal de n.º 0004220-39.2007.8.14.0006, acusada da prática, em tese, dos tipos penais insertos nos artigos 312,
caput
, 327, § § 1º e 2°, 288,
caput
, c/c art. 69 e 29, todos do CPB. O processo em epígrafe fora anulado pelo Juízo inquinado coator, desde o recebimento da denúncia, em virtude de não ter sido oportunizada à defesa a apresentação da resposta à acusação. Aduz que a ação, entretanto, voltou a seguir seu curso regular, muito embora extraídos do arcabouço probatório produzido elementos que apontam para a completa inocência da paciente.

Afirma que, no caso em comento, inexiste fundamentação plausível na decisão de recebimento da denúncia, já que não fora minimamente fundamentada.

Sustenta, ademais, que a exordial acusatória não observa a dicção do art. 41, do Código de Processo Penal, porquanto não descreve conduta criminosa que possa ter sido praticada pela paciente.

Alega, assim, que “n
ão há justa causa para o exercício da ação penal, pois ela pressupõe a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a prova da existência material de um crime e indícios mínimos da autoria delitiva”
. De maneira que,
“a
ausência desse lastro probatório ou da probable cause determina a rejeição da denúncia.
”

Acrescenta que, instaurada ação de improbidade administrativa, n.º 0013484-09.2008.8.14.0006, em face da coacta - tendo como objeto os mesmos fatos apurados no processo criminal – a ré fora absolvida em 2ª instância, à unanimidade, por decisão da 2ª Turma de Direito Público desta Corte Paraense.

Desta maneira,
“estando evidente que não há suporte para uma acusação robusta, ou seja, falta justa causa por conta da ausência de indícios contra a paciente, requer, com base no art. 648, I, c/c 395, III, do CPP, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL contra Vanda Marina Carrera de Carvalho pela rejeição da denúncia quanto a si em virtude de carência de justa causa.”

Em informações, o Magistrado primevo assim esclarece:

“
(...) nos autos nº 0004220-39.2007.8.14.0006, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia em desfavor de Mauro Roberto da Silva Leal, Gerusa Teixeira Gaderline, Cleide Oliveira da Costa, Vanda Marina Carrera de Carvalho e Leide Anny Ferreira Fagundes, pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 312, 313, 327, §22º e art. 278 c/c art. 69, todos do CP, quanto ao primeiro nacional, artigos 312, 327, §2º, art. 288, c/c art. 69, todos do CP, quando à segunda, terceira e última nacional, e artigos 312, 327, §§ 1º e 2º e art. 288 c/c art. 69 e 29, todos do CP.

Os acusados foram devidamente
citados, bem como foram interrogados e qualificados, sob o manto do sistema processual vigente à época, e, posteriormente apresentaram suas Defesas Prévias. Durante a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19.02.2014, o patrono da ré, ora paciente, Vanda Marina Carerra de Carvalho requereu a juntada de petição onde solicitou o chamamento do processo a ordem para declarar a nulidade do processo, posto que a ré não foi notifica (da) para apresentar resposta preliminar nos termos do art. 514,
do CPP. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido.

Em 14.03.2014, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa contraditório e do devido processo legal, em observância ao procedimento previsto em lei, este juízo deferiu o requerido pelos patronos da ora paciente, ocasião em que foi declarado nulo o processo, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, desde o recebimento da denúncia, sendo determinada a notificação dos acusados.

Após a apresentação da defesa preliminar dos acusados, foi recebida a denúncia na data de 06.08.2019, sendo determinada a citação dos réus para que assim apresentassem suas respostas a acusação, para prosseguimento do feito e início da instrução processual.

Atualmente, o processo encontra-se aguardando o cumprimento de mandado de citação da denunciada Leide Anny Ferreira Fagundes, estando os outros réus devidamente citados, e com suas respostas apresentadas.”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o Relatório.

VOTO

Ab initio
, verifica-se que o impetrante envereda na tese de que não existem provas suficientes para vincular a paciente aos delitos que lhes foram imputados, formulando tese de negativa de autoria da conduta criminosa.

Referida matéria, todavia, extrapola os limites da ação mandamental, que, como se sabe, cinge-se à legalidade da prisão, não se mostrando via adequada à análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

Assente-se, por outro lado, que, a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, como pretende a impetração, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
.

Feitos tais apontamentos, passo a análise do pedido de trancamento da ação penal:

Sustentam os impetrantes a tese de ausência de justa causa à deflagração da ação penal diante da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva da paciente.

Não obstante, vislumbra-se que
a proemial acusatória arrimou-se em farto conjunto de provas, composto pelos depoimentos
de testemunhas e na vasta prova documental produzida acerca dos desvios operados pelos indiciados, por meio de pagamentos indevidos através de cheques da Prefeitura de Ananindeua/PA, que resultou ao erário municipal o prejuízo aproximado de R$ 2.479.180,53 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Revela a proemial que à paciente
“
competia pagar os cheques já fraudados pela quadrilha, para isso usava do cargo de Coordenadora de Tesouraria de Agência do Banpará de ICOARACY, onde trabalhava como caixa e sem obedecer às normas internas do BANCO e usando do CARTÃO DO BANCO E SUA SENHA PESSOAL, efetuava os pagamentos dos cheques da praça de Ananindeua, na agência de Icoaracy, SEM A AUTORIZAÇÃO DA GERÊNCIA GERAL, E SEM QUE O VALOR FOSSE PROVISIONADO”
.

Acrescenta a exordial que,
“para não levantar suspeitas, a denunciada não lançava os saques no relatório de movimento final da Agência, que encerra à 16:00 horas, e autenticava os cheques somente após o horário bancário, já por voltas das 19:00 horas.”

Descreve que
“a quadrilha conseguiu descontar no ano de 2006, 38 (trinta e oito) folhas de cheques que somados chegam ao montante de R$ 1.959.040,53 (hum milhão novecentos e cinquenta e nove mil, quarenta reais e cinquenta e três centavos)”
. E.
“no ano de 2007, efetuaram (dez) saques, que resulta no montante de R$ 520.140,00 (quinhentos e vinte mil, cento e quarenta reais).”

Enfatiza, ainda, a prefacial, que,
“os denunciados, prevendo uma futura investigação, adquiriam bens em nome de parentes, mas sempre detendo usufruto”
. Ressalta que a paciente
“com dinheiro da fraude, comprou um GM/ASTRA SEDAN, (...), adquiriu imóveis e caminhões e também constituiu empresas que foram registradas em nome de seus filhos (...)”.

Assim, narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada à paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 da Lei Adjetiva Penal, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados, autorizando o prosseguimento da Ação Penal, pois a elucidação dos fatos se dará durante a instrução processual com todas as garantias a ela inerentes.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1.
O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. A denúncia descreve a ação de um grupo que realizava diversas ações criminosas a partir de uma seita religiosa. As ações envolviam a constituição de empresas de fachada destinadas a ocultar e dissimular bens e valores obtidos ilicitamente, além de outras atividades criminosas, todas descritas na inicial acusatória.

3.
A denúncia, por s
e tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando se está diante da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada, não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe.

4. Neste caso, a inicial acusatória demonstrou a conexão entre a recorrente, que liderava a seita religiosa juntamente com seu marido, de modo que é prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria. As alegações defensivas devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em ação de natureza mandamental, dependente de provas pré-constituídas, o exame verticalizado dos fatos e das provas., 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

A que se pode notar,
in casu
, a denúncia ofertada pelo
Parquet
pormenoriza de forma clara a conduta perpetrada, em tese, pela paciente, de forma a dar-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos tipos penais a ela atribuídos.

Urge consignar que, na etapa processual, não se exige a certeza da prática do crime imputado aos acusados, mas tão somente uma suspeita séria e fundada da ocorrência do delito e da participação, de modo a autorizar a deflagração da ação penal, o que se denota, de maneira clarividente, na espécie.

Improcedente, ainda, a tese defensiva de trancamento da Ação Penal em virtude da alegada ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia.

Ao receber a exordial do
Dominus Litis
, assim consignou o Juízo:

“
(...) entendo que a Denúncia, oferecida pelo órgão Ministerial, não pode ser considerada inepta uma vez que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo, de forma concreta e com detalhes suficientes, a conduta delitiva imputada aos acusados, de modo a possibilitar a identificação dos exatos limites da acusação, sem qualquer óbice ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Vale ressaltar que para o recebimento da denúncia, não se exige prova plena da autoria e materialidade delitivas, bastando à presença de indícios, prevalecendo, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate”.

Dessarte, observa-se que a decisão de recebimento da denúncia encontra-se suficientemente fundamentada, reportando-se à presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e a existência da justa causa.

Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado impetrado, o recebimento da peça acusatória ministerial possui natureza jurídica de decisão interlocutória simples, tornando-se prescindível a fundamentação exigida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, haja vista tratar-se de mero juízo de admissibilidade da inaugural, pois, seu recebimento somente encerra o juízo de admissibilidade da ação penal, não tendo o condão de uma análise valorativa exauriente quanto ao mérito da acusação.

Em realidade, afere-se que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da ação penal, pois o que se pretende nesta seara é um incabível exame aprofundado das provas dos autos, atividade imprópria aos estritos limites cognitivos do
writ
, como outrora consignado.

Nesta senda de raciocínio, cito jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 - tráfico de drogas - PRELIMINAR:
1) NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ? REJEITADA ? ausência de prejuízo à defesa, uma vez que o juízo positivo de admissibilidade da demanda não necessita de ampla fundamentação, porquanto não se qualifica, em regra, de ato decisório nos termos do art. 93, inciso IX, 2ª parte da Carta Magna, mas sim como decisão meramente interlocutória
? precedentes do STF e STJ ? Ademais, in casu, não foram apresentadas na defesa preliminar quaisquer teses que implicassem em absolvição sumária ou obstassem o recebimento da denúncia, conforme expressamente apreciado pelo magistrado a quo ao receber a exordial acusatória (...) 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, modificado para aberto o regime de cumprimento da sanção. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2020.01519467-75, 213.264, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-28, Publicado em 2020-07-28) (grifei)

E de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, razão pela qual se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (Precedentes STJ).

II - Ausente demonstração de prejuízo na decisão que recebeu a ação penal, não há nada que justifique a declaração de nulidade para refazer todo o procedimento.III - Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, 20171610038723APR - (0003535-12.2017.8.07.0020 - Res. 65 CNJ, Acórdão 1154179, Data de Julgamento: 21/02/2019, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Publicado no DJE : 26/02/2019 . Pág.: 176/181).

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO, DANO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINARES DE NULIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DO DECISUM POPULAR - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) 2. Se a denúncia, embora sucinta, narra adequadamente a prática do crime imputado e tem por sustentáculo elementos indiciários que autorizam o impulso inicial da persecução estatal, permitindo ao réu exercer amplamente sua defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.
3. O despacho que formaliza o recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória simples, prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Precedentes.
(...)
. Recursos não providos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0184.16.000587-4/003, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019) (grifei).

Cumpre mencionar que, a citada absolvição da paciente por ato de improbidade administrativa, relativamente aos mesmos fatos, no bojo do Processo Cível de n.º 0013484-09.2008.8.14.0006, não impede a instauração da ação penal, dada a independência entre as esferas administrativas, cível e criminal.

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020